Tribunal: TJMT
Processo: 1006353-51.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006353-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOMINGOS PAULO DE SOUZA - CPF: 055.669.821-58 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO FORMADO SEM APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS PELA DEFESA TÉCNICA APESAR DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DE RECORRER. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, no qual se sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, especificamente pela não aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, requerendo-se a redução da reprimenda. Durante a análise do
writ
, verificou-se que, embora tenha sido interposto recurso de apelação e o réu tenha manifestado expressamente o desejo de recorrer, a defesa técnica apresentou razões recursais apenas em favor do corréu, ocasionando o trânsito em julgado da condenação do paciente sem apreciação de seu recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação e, (
ii
) estabelecer se a ausência de apresentação de razões recursais pela defesa técnica, apesar da manifestação expressa do réu no sentido de recorrer, configura nulidade absoluta apta a desconstituir o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

O
habeas corpus
não constitui via adequada para reexame da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, matéria que deve ser discutida por meio do recurso próprio ou pela via revisional, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A omissão da defesa técnica em apresentar razões recursais, apesar da interposição da apelação e da manifestação inequívoca do réu quanto ao desejo de recorrer, configura falta de defesa em fase processual essencial.

Nos termos da Súmula 523 do c. STF, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, sendo o prejuízo presumido quando ocorre a supressão da instância recursal.

A formação da coisa julgada em tais circunstâncias viola o princípio constitucional da ampla defesa e o direito ao duplo grau de jurisdição, o que autoriza o reconhecimento da nulidade absoluta e a desconstituição do trânsito em julgado, inclusive de ofício, em sede de
habeas corpus
.

IV. D
ispositivo e tese

Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:
“1.
Habeas corpus
não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.
2.
A ausência de apresentação de razões de apelação pela defesa técnica, apesar da interposição do recurso e da manifestação expressa do réu quanto ao desejo de recorrer, configura falta de defesa e nulidade absoluta.
3.
A supressão da instância recursal por omissão da defesa técnica autoriza a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para apresentação das razões de apelação.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006353-51.2026.8.11.0000

PACIENTE: DOMINGOS PAULO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
DOMINGOS PAULO DE SOUZA

contra ato
c
omissivo do Juízo da
1
ª
Vara

Criminal

da Comarca de
C
omodoro
, nos autos de
ação penal
(
NU
1003072-22.2021.8.11.0046
), que
o
condenou por

tráfico de drogas

à pena de 5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto

- art.

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-

(
https://pje.tjmt.jus.br
)
.

O impetrante
sustenta
, em síntese,
a existência de constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena aplicada, especificamente quanto à terceira fase do cálculo penal, defendendo ser cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §

4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Requer a concessão da ordem para
que seja
reconhecida a minorante do tráfico privilegiado
e, consequentemente, reduzida a pena imposta ao paciente
(ID. 346187867), juntados documentos (ID. 346187868 e 346187869).

O pedido liminar foi indeferido
, com
registro
de
aparente

nulidade processual absoluta, consistente na ausência de apresentação de razões recursais em favor do paciente, a despeito de sua manifestação inequívoca de desejar recorrer da sentença condenatória
(ID. 347475867).

O
j
uízo singular prestou informações (ID. 348782860).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo “
não conhecimento do writ e, de ofício, pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta
” (Exma. Sra. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, procuradora de Justiça
- ID. 349735373).

Relatado o feit
o.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A análise dos autos revela situação que ultrapassa os limites da pretensão originariamente deduzida na impetração, impondo a este órgão julgador
,

um
exame mais detido acerca da regularidade do próprio
iter
procedimental

que conduziu à formação da coisa julgada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a
impetração busca, em essência,
a revisão da dosimetria da pena fixada em sentença condenatória já transitada em julgado.

A
pretensão defensiva, voltada
ao redimensionament
o
da
pena, não se revela

cabível em sede de
habeas corpus
, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal, segundo o qual o
writ
não se presta
ao reexame da dosimetria,
matéria que deve ser discutida por meio do recurso próprio ou, após o trânsito em julgado, pela via revisional adequada

(
TJMT, HC
1027823-75.2025.8.11.0000

–
Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues –
Segunda Câmara Criminal
– 2.12.2025
).

Com efeito, o
habeas corpus
possui objeto cognitivo restrito, destinado à tutela imediata da liberdade de locomoção quando evidenciada ilegalidade manifesta, não constituindo instrumento apto à rediscussão ampla do mérito condenatório ou ao reexame da dosimetria penal, salvo hipóteses absolutamente excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

Dessa forma, no que tange ao pedido de reanálise da dosimetria da pena para aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o presente
writ
não comporta conhecimento.

Todavia, embora a via eleita não se mostre adequada para o exame direto da tese defensiva, a análise dos autos da ação penal evidencia a existência de vício processual relevante, apto a comprometer a própria formação da coisa julgada,
impondo a concessão da ordem de ofício.

Conforme
se extrai do
processo de origem, o desen
volvimento
processual após a prolação da sentença condenatória seguiu uma trajetória que suprimiu o direito de defesa do paciente.

O histórico processual demonstra que:

1. Em 11
.4.2022
, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente DOMINGOS
PAULO DE SOUZA
e do corréu Leonardo
Paulo de Sousa

(PJE N.U 1003072- 22.2021.8.11.0046 - ID. 141763488);

2. Em 13
.4.2022
, a Defensoria Pública, atuando em nome de ambos
os réus
, interpôs tempestivamente o recurso de apelação, requerendo vista para a posterior apresentação das razões

(PJE N.U 1003072-22.2021.8.11.0046 - ID. 141763495);

3. Posteriormente, o paciente foi pessoalmente intimado da sentença e, no ato,
manifestou expressamente o seu desejo de recorrer da decisão

(PJE N.U 1003072-22.2021.8.11.0046 - ID. 141763499)
;

4. A
o apresentar as razões recursais, a defesa técnica o fez
exclusivamente em favor do corréu Leonardo
, omitindo-se por completo em arrazoar o apelo em nome do ora paciente
.

Em consequência, a condenação imposta a DOMINGOS
PAULO DE SOUZA
transitou em julgado sem que seu recurso fosse processado e julgado por este
e.
Tribunal.

Este cenário fático configura uma patente e inaceitável violação ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A ampla defesa se desdobra em duas vertentes complementares: a autodefesa, exercida pelo próprio acusado, e a defesa técnica, irrenunciável e a ser desempenhada por profissional habilitado.

No caso concreto, ambas foram violadas.

A manifestação expressa do réu no sentido de recorrer constitui inequívoco exercício da autodefesa e impõe ao Sistema de Justiça a garantia de efetivo acesso ao duplo grau de jurisdição, garantia
esta
igualmente reconhecida em instrumentos internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, como o art. 8º, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

A omissão da defesa técnica em apresentar razões recursais em favor do paciente, apesar da interposição do recurso e da manifestação expressa de vontade recursal, ultrapassa o campo da mera deficiência defensiva e configura verdadeira falta de defesa em fase processual essencial.

A jurisprudência consolidada na Súmula 523 do
c.
Supremo Tribunal Federal

distingue a deficiência da falta de defesa, atribuindo a esta última o caráter de nulidade absoluta
[“
N
o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”].

O prejuízo, em tal hipótese, é evidente e presumido (
in
re

ipsa
), pois consiste na supressão total da instância recursal, impedindo que os fundamentos da condenação e a dosimetria da pena fossem submetidos ao reexame por est
a e. Corte
.

O direito ao recurso, uma vez manifestado pelo réu, não pode ser obstado pela inércia d
a defesa técnica
.

Caberia ao juízo de origem, ao constatar a ausência das razões recursais de um dos apelantes,
adotar providências para assegurar a efetividade do direito de defesa, seja mediante nova intimação da defesa, seja, em caso de persistência da omissão, por meio da nomeação de defensor
ad hoc
para a prática do ato.

Assim, a formação da coisa julgada em relação ao paciente ocorreu em contexto de vício processual relevante, apto a comprometer a validade do trânsito em julgado.

Trata-se de nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, que não se convalida e autoriza, por conseguinte, a excepcional intervenção por meio de
Habeas Corpus
para restabelecer a ordem processual violada.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) A ampla defesa, compreendida como direito fundamental à defesa técnica eficaz, exige atuação contínua e diligente da defesa, especialmente após sentença condenatória. (...) A ausência de defesa técnica após sentença condenatória constitui nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. Verificado o prejuízo ao paciente, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.”
(N.U 1021488-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
publicado
no DJE 07/10/2025)
.

A concessão da ordem, de ofício, para desconstituir o trânsito em julgado e devolver ao paciente o direito de ter seu recurso de apelação devidamente processado é, portanto, medida que se impõe para a preservação da integridade do ordenamento jurídico e a tutela das garantias fundamentais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
presente
Habeas
Corpus
,
por
inadequação da via eleita.

Todavia,
ORDEM

CONCEDIDA
DE OFÍCIO
para:

a) DESCONSTITUIR o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra o paciente DOMINGOS PAULO DE SOUZA nos autos da Ação Penal nº 1003072-22.2021.8.11.0046, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro;

b) DECLARAR A NULIDADE de todos os atos processuais subsequentes à interposição do recurso de apelação, exclusivamente no que se refere ao paciente e,

c) DETERMINAR o retorno dos autos da Ação Penal nº 1003072-22.2021.8.11.0046 ao juízo de origem, para que seja a defesa técnica devidamente intimada para a apresentação das razões de apelação em favor do paciente, assegurando-se o regular processamento do seu recurso.

Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara de Comodoro (Execuções Penais), para as anotações e providências cabíveis no Processo de Execução Penal nº 2000057-86.2025.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026